Tribunal: CARF
Processo: 10830.900536/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900536/2010-98
ACÓRDÃO
3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS (INCORPORADA PELA AMBEV S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as
matérias expressamente contestadas, as quais determinam os limites do
litígio, de sorte que a matéria não impugnada ou não recorrida não pode
ser apreciada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
A aquisição de insumos, matérias-primas e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, dá direito a crédito de IPI.
Tema 322 do Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que sejam
reconhecidos os créditos de IPI referentes às aquisições isentas de fornecedores localizados na
ZFM, exceto em relação ao fornecedor CROW TAMPAS DA AMAZONIA.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900536/2010-98
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu parcialmente Pedido de
Ressarcimento de IPI apresentado pela recorrente. As glosas motivaram-se (i) por se tratar de
crédito não ressarcível, ou (ii) por se tratar de crédito que não atende às disposições dos arts. 175
e 82 do Decreto no 4.544/2002 (isenção decorrente de produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas ou extrativas vegetais).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, que
considerou a manifestação de inconformidade improcedente. Na sua ementa, estão sumariados
os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, em
que sustenta a existência do direito creditório em relação a aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem de indústrias estabelecidas na Zona Franca de
Manaus e pugna pelo seu ressarcimento. Repisa os argumentos aduzidos em sede de
Manifestação de Inconformidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Da preliminar de nulidade
Em seu recurso voluntário, a recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório
por falta de motivação. Isso porque, em seu entendimento, a glosa dos créditos dos produtos
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900536/2010-98
3
adquiridos da Zona Franca de Manaus, “decorreu de interpretação manifestamente equivocada do
art. 82, III, do RIPI/02, e não houve a efetiva verificação do direito pleiteado pela Recorrente”.
Prossegue para alegar que “a autoridade acabou por deixar de verificar a situação concreta e
apurar se a recorrente preenchia, de fato, os requisitos previstos no art. 82, III, do RIPI/02 para
creditamento”.
A nulidade do Despacho Decisório, porém não havia sido suscitada na Manifestação
de Inconformidade, de maneira que o argumento constitui clara inovação recursal. Isso porque a
instauração e a delimitação da lide se dá com a impugnação/manifestação de inconformidade,
sendo vedadas, em regra, a apresentação de novos argumentos e de novas provas em sede de
Recurso Voluntário. É o que dispõe o art. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/1976.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim sendo, o tópico “1. Nulidade do despacho decisório por falta de motivação.
Imputação de infração inexistente. Vício material” constante do recurso voluntário não merece ser
conhecido.
3. Mérito
No mérito, a discussão cinge-se à possibilidade de creditamento de IPI em
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem de indústrias
estabelecidas na Zona Franca de Manaus, que, por essa razão, gozam de isenção do tributo.
Conforme se extrai da Informação Fiscal de fls. 440-444, no item “4.2 Outras
glosas”, a autoridade administrativa informou que foram realizadas glosas relativas à
Aquisição de mercadorias de empresas sediadas na Amazônia Ocidental,
conforme o Decreto no 4.544/2002, em decorrência da redação dada pelo artigo
175, in verbis:
“Art. 175. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do
imposto calculado, como se devido fosse, sobre produtos adquiridos com a
isenção do inciso III do art. 82, desde que para emprego como MP, MI e ME,
na industrialização de produtos sujeitos ao imposto.”
“ Art. 82. São isentos do imposto:
(...)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900536/2010-98
4
III – os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos
projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das
posições 22.03 a 22.06 e dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00
(exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-lei 1.435, de 1975, art. 6o, e Decreto-lei no
1.593, de 1977, art. 34).”
Na referida Informação, prossegue a fiscalização para informar os fornecedores da
recorrente para cujos créditos sobre as aquisições seriam indevidos:
4.2.2. Das empresas apresentadas na discriminação dos Créditos Presumidos, foi
observado irregularidades quanto à materialidade do incentivo fiscal ora
pleiteado.
4.2.2.1. O fornecedor AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA, sob o CNPJ
03.134.910/0002-34 forneceu rolhas plásticas, apesar de estar cadastrada com o
CNAE correspondente à fabricação de cervejas e chopes. Desta forma fica em
desacordo quando não atende à exigência de fornecer matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais.
4.2.2.2. As empresas CROW TAMPAS DA AMAZÔNIA S/A, CNPJ 04.569.809/0001-
90, e VALFIM AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 03.071.894/0001-
07, apresentam CNAE’s relacionados a embalagens plásticas. Ressalta-se que a
intimidade não apresentou nenhuma das notas solicitadas relativas à empresa
CROW.
Como se vê, a fundamentação da glosa se ateve ao fato de que, em se tratando de
produtos de fornecedores localizados na Amazônia Ocidental, o direito ao crédito estaria
condicionado aos insumos ser “produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária”. No caso da CROW TAMPAS DA
AMAZÔNIA S/A, somou-se a isso o fato de não terem sido apresentadas as notas fiscais, o que
impossibilitou a identificação dos produtos fornecidos.
Por sua vez, em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 196-229), bem como em
seu Recurso Voluntário (fls. 465-474), a recorrente apresenta sua causa de pedir sob a premissa de
que tais fornecedores estão localizados na Zona Franca de Manaus de maneira que não se
aplicaria a regra invocada pela fiscalização.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900536/2010-98
5

Figura 1 - Excerto Manifestação de Inconformidade

Figura 2 - Excerto Recurso Voluntário

Como se sabe, em regra, a aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem isentos não geram direito à crédito de IPI. No entanto, o Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar o RE n° 592.891/SP, julgado em 25/04/2019 sob a sistemática da
repercussão geral, decidiu de maneira distinta no caso de os insumos serem oriundos da Zona
Franca de Manaus. A decisão foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Por pertinente, colaciono trechos do voto da Ministra Rosa Weber, relatora.
Não atentar para a peculiaridade dos benefícios fiscais para Zona Franca de
Manaus, desconsiderando a sutileza da isenção do IPI para esta área cujos
incentivos foram preservados pela Constituição, é esvaziar o próprio sentido desta
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900536/2010-98
6
especial medida desonerativa e abandonar todas as razões que a justificam, tal
como entendido no Tribunal de origem.
[...]
Nessa linha, a interpretação apropriada, à luz da Constituição como um todo - o
ordenamento jurídico é um sistema, nas lições de Canaris, o que pressupõe
unidade, equilíbrio e harmonia, conforme magistério doutrinário do Ministro
Luís Roberto Barroso ao refletir sobre o princípio da unidade da Constituição -, é
aquela que procura dar máxima efetividade aos incentivos fiscais direcionados
para a potencialização do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus.
[...]
Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem,
que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no
caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas
operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de
modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de
Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito
positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo1.
Ademais, por ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese para o Tema 322:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Em
relação
ao
tema,
editou-se,
em

a
Nota
Explicativa
SEI
no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, contendo as seguintes conclusões:
24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota
Explicativa na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria
Geral, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que
“há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”

1 MELO, José Eduardo Soares de. LIPPO, Luiz Francisco. A Não-Cumulatividade Tributária (ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins). 3a ed.
Dialética: São Paulo, 2008. p. 196.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900536/2010-98
7
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem utilizados para a produção dos bens finais; DOCUMENTO
VALIDADO
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero
ou não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins
de aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. Precedente: RE no
592.891/SP (tema 322 de Repercussão Geral)
Os produtos adquiridos do fornecedor AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA consistem
em rolhas plásticas, caracterizando-se, portanto, como material de embalagem. Da mesma forma,
o “filme stretch” produzido pela Valfilm Amazônia também é material de embalagem, no caso,
embalagem de transporte. Nessa linha, atendidos os requisitos fixados na tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 322, assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da
decisão recorrida nesse ponto.
Por outro lado, no que diz respeito às aquisições do fornecedor CROW TAMPAS DA
AMAZONIA, verifica-se que não foram apresentadas as notas fiscais exigidas pela fiscalização,
circunstância que impede o reconhecimento do crédito pleiteado, ante a ausência de
comprovação documental idônea.
Registre-se, por fim, que este Conselho apreciou recentemente questão análoga,
envolvendo a mesma recorrente e os mesmos fornecedores do presente caso, oportunidade em
que foi reconhecido o direito ao crédito. Trata-se do Acórdão no 3004-000.118, de relatoria da i.
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RESSARCÍVEIS PARA NÃO RESSARCÍVEIS. DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, prevê que apenas os créditos concernentes a
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem
aplicados no processo industrial são passíveis de utilização conforme o disposto
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996. Sendo o caso de devoluções de
produtos, o crédito apropriado deve ser reclassificado de ressarcível para não
ressarcível e apenas mantido na escrita fiscal.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS
ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 STF.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.583 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900536/2010-98
8
Definiu o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida com efeitos
vinculantes, que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando
do art. 40 do ADCT.”.
Assim sendo, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que sejam
reconhecidos os créditos de IPI referentes às aquisições de rolhas plásticas do fornecedor
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo da arguição de nulidade do despacho decisório constante do tópico “1. Nulidade do
despacho decisório por falta de motivação. Imputação de infração inexistente. Vício material, e no
mérito, por dar-lhe parcial provimento, para que sejam reconhecidos os créditos de IPI referentes
às aquisições isentas de fornecedores localizados na ZFM, exceto em relação ao fornecedor CROW
TAMPAS DA AMAZONIA.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 580
DF CARF MF
Original